Tribunal: TJSP
Processo: 1000632-97.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
MANDATO – Serviços advocatícios - Ação de indenização por danos materiais e morais, baseada na perda de uma chance – Apelação da autora, ante a improcedência decretada - Alegação de cerceamento de defesa, à vista do julgamento no estado da lide – Fatos bem definidos na prova documental - Prejudicial rejeitada - A autora prova ter contratado o réu para o patrocínio de seus interesses em

Ementa:
MANDATO – Serviços advocatícios - Ação de indenização por danos materiais e morais, baseada na perda de uma chance – Apelação da autora, ante a improcedência decretada - Alegação de cerceamento de defesa, à vista do julgamento no estado da lide – Fatos bem definidos na prova documental - Prejudicial rejeitada - A autora prova ter contratado o réu para o patrocínio de seus interesses em execução de título extrajudicial, visando a sua desconstituição – Perda de prazo para especificação de provas, pelo advogado, que só teria relevância, para se afirmar perda de uma chance, se houvesse demonstração da existência de prova que, com alguma razoabilidade, conduzisse à procedência da tese defensiva – Omissão das razões recursais nesta demonstração – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000632-
97.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante ANDRÉIA DE OLIVEIRA
ROSA BUSS, é apelado RICARDO LUIZ DE CAMPOS MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000632-97.2018.8.26.0286 -Voto no 13.203
2
VOTO No 13.203 – DIGITAL
Apelação no 1000632-97.2018.8.26.0286
Comarca de Itu 2a Vara Cível
Juíza de Direito: Karla Peregrino Sotilo
Apelante: Andreia de Oliveira Rosa Buss
Apelado: Ricardo Luis de Campos Mendes
MANDATO Serviços advocatícios - Ação de indenização por
danos materiais e morais, baseada na perda de uma chance
Apelação da autora, ante a improcedência decretada - Alegação de
cerceamento de defesa, à vista do julgamento no estado da lide
Fatos bem definidos na prova documental - Prejudicial rejeitada -
A autora prova ter contratado o réu para o patrocínio de seus
interesses em execução de título extrajudicial, visando a sua
desconstituição Perda de prazo para especificação de provas,
pelo advogado, que só teria relevância, para se afirmar perda de
uma chance, se houvesse demonstração da existência de prova
que, com alguma razoabilidade, conduzisse à procedência da tese
defensiva Omissão das razões recursais nesta demonstração
Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
2213/2218, que julgou improcedente ação indenizatória, condenando
a autora nas custas processuais e em honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa.
Apela a autora, para sua modificação. Diz ter havido
cerceamento de defesa, com o indeferimento da prova testemunhal e
pericial, que evidenciariam a desídia do réu no patrocínio de demanda
judicial que causou a ela prejuízos, pois perdeu prazos e não interpôs
medidas judiciais pertinentes para as quais fora contratado. Por isso
que está desmotivada a sentença proferida, posto que a
responsabilidade do réu é contratual e causou a ela inegável dano
moral, pela perda de uma chance.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000632-97.2018.8.26.0286 -Voto no 13.203
3
Recurso tempestivo, com recolhimento de preparo após
abertura de prazo para tanto e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo não comporta acolhimento.
Alegava a autora ter sido vítima de golpe ao adquirir cotas
sociais de uma empresa, que se verificou não possuir clientes e
contava com passivos relevantes. Dizia ter contratado o réu para
patrocinar ação de rescisão contratual, providenciar a abertura de
inquérito policial e outras providências, mas ele permitiu que saísse
perdedora de embargos à execução opostos, pela perda de prazos e
falta de interposição de recursos. Invocava perda de uma chance a
autorizar o reconhecimento do dever dele de indenizá-la.
A sentença baixada rejeitou a sua pretensão, com estes
fundamentos:
“No mérito, o pedido é improcedente.
O conflito de interesses deve ser analisado à luz da Lei no
8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), que
dispõe em seu artigo 32: "Artigo 32 . O advogado é
responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar
com dolo ou culpa.".
É cediço que o advogado está obrigado a usar de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000632-97.2018.8.26.0286 -Voto no 13.203
4
diligência e capacidade profissional na defesa da causa,
devendo orientar corretamente o cliente e lançar mão do
remédio processual adequado.
Ocorre que, sendo de meio e não de resultado a obrigação
contratual do advogado, o profissional não se responsabiliza
pelo insucesso da ação, desde que tenha cumprido fielmente o
mandato, emprestando toda a sua técnica no desempenho do
trabalho para o qual foi contratado.
No caso em análise, observa-se que em 22.07.2016, a
autora foi citada para pagamento (fls. 59) nos autos da ação de
execução no 1004529-07.2016, em trâmite na 3a Vara Cível
Local, que era fundada em um contrato de mútuo financeiro.
No mesmo dia da citação, outorgou ao réu procuração
com amplos poderes, para a defesa de seus interesses (fls.
2174).
Em 17.08.2016 (fls. 535/552), o réu ajuizou os Embargos à
Execução no 1005754-62.2016, visando à desconstituição do
título executivo, sob o argumento de que a embargante havia
sido induzida em erro.
Na petição inicial dos embargos, o réu, na condição de
patrono da autora, alega todas as questões de fato e de direito,
argui preliminares, ataca o mérito e ainda descreve a mácula
do negócio jurídico do qual a autora afirma ter sido vítima.
Os embargos foram devidamente processados e, em
06.09.2016 (fl. 68/69), o réu peticionou nos autos da Execução,
com pedido de suspensão da ordem de bloqueio de numerário
e da penhora de bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000632-97.2018.8.26.0286 -Voto no 13.203
5
Em inúmeras oportunidades, o réu realizou pedido para
que fosse atribuído o efeito suspensivo aos embargos, sendo
todos indeferidos.
É fato que o réu não apresentou manifestação em relação
à impugnação dos embargos e se manifestou de forma
extemporânea sobre a especificação de provas.
Entretanto, não demonstrou a autora que efetivamente
possuía outras provas, além daquelas já acostadas no
processo, que pudessem influenciar no resultado da lide, ônus
que lhe competia.
Em 25.08.2017, antes da prolação de sentença nos autos
de Embargos à Execução, o réu substabeleceu sem reservas,
os poderes outorgados pela autora (fls. 752), passando o feito
a ser acompanhado por novos causídicos.
Observa-se que não há contrato escrito de honorários,
tampouco procuração outorgada pela autora para propositura
de ação de rescisão contratual ou para instauração de inquérito
de estelionato.
No contexto verificado, o ajuizamento dos embargos à
execução, se revela medida processual correta para a defesa
dos interesses da autora.
A falta de interposição de agravo de instrumento contra as
decisões proferidas nas ações de execução e de embargos,
por si só, não indica que o réu foi desidioso.
Em caso de responsabilidade de profissionais da
advocacia por condutas apontadas como negligentes, e diante
do aspecto relativo à incerteza da vantagem não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000632-97.2018.8.26.0286 -Voto no 13.203
6
experimentada, demanda como a presente, deve haver detida
análise acerca das reais possibilidades de êxito do processo,
eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico.
Vale dizer, não é o só fato de ter sido indeferido o efeito
suspensivo aos embargos à execução, que enseja sua
automática e obrigatória interposição de agravo de instrumento,
ou ainda, a responsabilização civil.
É absolutamente necessária a ponderação acerca da
probabilidade - que se supõe real - que a parte teria de se
sagrar vitoriosa ou ainda que a autora não teria seus imóveis e
bens bloqueados na ação executiva.
Portanto, não se verifica ato ilícito praticado pelo réu, que
induza ao ressarcimento da autora”.
Estabelece o art. 31 da Lei 8.906/94 que “o advogado deve
proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua
para o prestígio da classe e da advocacia”, devendo ser
responsabilizado por atos que, no exercício da profissão, praticar com
dolo ou culpa (art. 32), obrigando-se a cumprir rigorosamente os
deveres consignados no Código de Ética e Disciplina (art. 33).
Aqui é preciso mencionar que o réu só se obrigou, pelo
que se vê do instrumento de procuração de fl. 20, à defesa dos
interesses da apelante em ação de execução. Nada se prova quanto
a providências na órbita criminal ou para o ajuizamento de ação de
rescisão de contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000632-97.2018.8.26.0286 -Voto no 13.203
7
Tudo o que se pode verificar então é a conduta dele
naquela demanda judicial e não se tem dúvida de que perdeu alguns
prazos, em especial aquele relativo à especificação de provas.
A questão poderia ser realmente relevante se se
demonstrasse que a sua produção poderia, com alguma
razoabilidade, implicar no sucesso da tese defensiva, mas isto não se
demonstra, no que se indicou até aqui.
E no recurso tal omissão continua presente, sem que se
demonstre o que se provaria, a favor da apelante, que permitiria
reversão do julgamento desfavorável.
E sem demonstração do que se poderia provar a
preliminar que invoca cerceamento de defesa fica esvaziada de
conteúdo jurídico relevante.
Veja-se o entendimento do STJ, citado no acórdão
proferido na apelação no 1006271-34.2017.8.26.0609, pelo Des. Rel.
Eros Piceli, da 33a Câmara de Direito Privado do TJSP, julgado em
7.6.2019:
“1. A teoria da perda de uma chance (perte d'une chance )
visa à responsabilização do agente causador não de um
dano emergente, tampouco de lucros cessantes, mas de
algo intermediário entre um e outro, precisamente a perda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000632-97.2018.8.26.0286 -Voto no 13.203
8
da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa que
muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito
praticado. Nesse passo, a perda de uma chance - desde
que essa seja razoável, séria e real, e não somente fluida
ou hipotética
é considerada uma lesão às justas
expectativas frustradas do indivíduo, que, ao perseguir
uma posição jurídica mais vantajosa, teve o curso normal
dos acontecimentos interrompido por ato ilícito de terceiro.
2. (...) as demandas que invocam a teoria da "perda de
uma chance" devem ser solucionadas a partir de uma
detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do
processo, eventualmente perdidas em razão da desídia do
causídico. Vale dizer, não é o só fato de o advogado ter
perdido o prazo para a contestação, como no caso em
apreço, ou para a interposição de recursos, que enseja
sua automática responsabilização civil com base na teoria
da perda de uma chance. É absolutamente necessária a
ponderação acerca da probabilidade - que se supõe real -
que a parte teria de se sagrar vitoriosa. (...)
4. Recurso especial conhecido em parte e provido. (Resp.
1.190.180-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em
16.11.2010).”
É exatamente esta possibilidade de êxito na demanda
executiva que não é minimamente demonstrada no apelo, não
obstantes as extensas razões apresentadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000632-97.2018.8.26.0286 -Voto no 13.203
9
Que não foi boa a prestação de serviços, isto se
reconhece, pela perda de prazos apontada, mas não se demonstra
nexo de causalidade entre este fato e o alegado prejuízo.
E deve-se lembrar que somente a falta de indicação de
provas não impediria o juízo da causa de determinar a produção
daquelas necessárias a seguro julgado, “ex vi” do disposto no art. 370
do CPC.
Fica mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, elevada a verba honorária advocatícia para 11% do
valor da causa (R$ 94.547,00).
Estas razões pelas quais meu voto nega provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente